Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726840-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME RECORRIDO: LETÍCIA DOS SANTOS GOMES DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. MÉRITO. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FATO. CONTROVERTIDO. ÔNUS. PROVA. CREDOR. 1. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário. 2. A possibilidade de apresentar o rol de testemunhas pressupõe que as partes atendam às demais condições fixadas pelo Juiz para deferimento da prova, especialmente aquelas relacionadas ao cumprimento dos prazos fixados. 3. Incumbe ao credor comprovar a prestação do serviço para prosseguir a execução se o devedor não for obrigado a pagar antecipadamente pelo serviço. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 357, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. Pugna, assim, pela nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória, para fins de garantir o contraditório e a ampla defesa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 357, §4o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A apelante declarou expressamente não ter interesse em produzir novas provas após o Juízo de Primeiro Grau intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Somente a apelada requereu a dilação probatória. A audiência de instrução teve como objetivo exclusivo inquirir a única testemunha indicada pelas partes: Ruan Clerp Vieira da Silva, indicado pela apelada para esclarecer a inexistência de instalação dos serviços de telecomunicações contratado. A possibilidade de requerer a produção de prova testemunhal precluiu (id 61539356, 61539358 e 61539364).” (ID 62161903). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030